Tribunal: TJES
Processo: 5008085-17.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008085-17.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c arts. 14, II, e 29, caput, do Código Penal), com pena definitiva fixada em 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta a existência de flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, apontando: (i) fundamentação inidônea na negativação da circunstância judicial da conduta social; (ii) desproporcionalidade na fração de exasperação da pena-base; (iii) aplicação incorreta da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP); e (iv) inadequação da fração de diminuição relativa à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a negativação da conduta social foi fundamentada em elementos concretos do processo; (ii) apurar se houve excesso na exasperação da pena-base; (iii) analisar a correção da fração utilizada na aplicação da atenuante da menoridade relativa; e (iv) avaliar se a fração de diminuição da tentativa foi adequadamente fixada, considerando o
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa da conduta social decorre de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os depoimentos de testemunhas que apontam o envolvimento do requerente com o tráfico de drogas, circunstância que legitima a valoração desfavorável conforme o art. 59 do Código Penal e precedentes do STJ e TJES.

4. Constatada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, originalmente majorada em 8 anos sobre o mínimo legal, o julgador readequa a pena-base para 18 anos de reclusão, garantindo proporcionalidade entre a quantidade de circunstâncias judiciais negativas e o aumento aplicado.

5. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ter aplicação na fração de 1/6, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, vedada a adoção de fração inferior sem fundamentação idônea, resultando na redução da pena para 15 anos de reclusão na segunda fase.

6. A fração de diminuição da tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido. No caso, o acusado esgotou os meios executórios disponíveis, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, o que justifica a aplicação de fração próxima a 2/5, reduzindo a pena para 9 anos de reclusão, conforme precedente análogo do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente procedente.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A negativação da conduta social é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como depoimentos que evidenciem o envolvimento do réu em atividades criminosas; 2. A exasperação da pena-base deve respeitar a proporcionalidade entre a quantidade e a gravidade das circunstâncias judiciais negativas; 3. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada com a fração de 1/6, salvo fundamentação idônea em sentido diverso; 4. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada com base no grau de execução do
iter criminis
, admitindo-se redução próxima a 2/5 quando o agente emprega todos os meios executórios disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e parágrafo único; 29, caput; 59; 65, I; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.898.253/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJES, APCr nº 0004425-37.2017.8.08.0047, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01.06.2022; TJES, APCr nº 0005979-83.2015.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008085-17.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribuna de Justiça, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c arts. 14, II, na forma do art. 29,
caput
,

todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente que, em síntese, que
(i)
a circunstância judicial da conduta social foi negativada mediante fundamentação inidônea;
(ii)
a fração aplicada para exasperação da pena-base é desproporcional e configura nítido excesso;
(iii)
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) foi aplicada incorretamente, tendo o Magistrado adotado fração diversa de 1/6 (um sexto); e
(iv)
a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, deve ser aplicada em sua fração intermediária (1/2).

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença, para redimensionar a dosimetria e reduzir a pena definitiva aplicada.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14242053, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do presente expediente, e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que (i) a circunstância judicial da conduta social foi negativada mediante fundamentação inidônea; e (ii) a fração aplicada para exasperação da pena-base é desproporcional e configura nítido excesso.

Aduz, também, que (iii) a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) foi aplicada incorretamente, tendo o Magistrado adotado fração diversa de 1/6 (um sexto); e (iv) a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, deve ser aplicada em sua fração intermediária (1/2).

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, na ponderação negativa da circunstância da
conduta social.
Transcrevo trecho da r. sentença:

“Sua CONDUTA SOCIAL na época, também é registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e envolvida com a prática de crimes graves”.

Diante de tal cenário, Nos termos do art. 59 do CP, “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”,
1
sendo vedada a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar tal circunstância. Senão vejamos:

(...) 4.

Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.
(...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
-
(EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021)
(grifei)

Sucede que,
in casu
, o Magistrado sentenciante não utilizou de inquéritos policiais ou ações penais como fundamento para a valoração negativa do vetor da conduta social, mas sim de elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual indicam que o crime foi motivado por disputa relacionada ao tráfico de entorpecentes na região, evidenciando o envolvimento do ora revisionando com atividades ilícitas, circunstância que justifica a valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
.

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS E AGRAVANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir a decisão dos jurados encontra respaldo em provas testemunhais e periciais constantes nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, bem como os laudos técnicos que demonstram a materialidade do crime e a autoria imputada ao réu, não sendo possível a sua anulação com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, ante o princípio da soberania dos veredictos.
A negativação de quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime) revela-se fundamentada, com destaque para a extrema violência empregada, o envolvimento do réu com o tráfico de drogas e o desprezo pela vida humana, configurando fundamentação idônea para a elevação da pena-base.
(...) O pleito de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência dominante. lV. Dispositivo recurso desprovido.

(TJES; APCr 0002222-21.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
(grifei)

De outro turno, sustenta o requerente a fração aplicada para exasperação da pena-base é desproporcional, ao argumento que
“(...
) partindo-se do mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado (12 anos), o acréscimo de 8 anos representa um aumento equivalente a 2/3 da pena mínima, ou seja, uma fração manifestamente desproporcional diante do número e da gravidade das circunstâncias negativadas”.

Com efeito, razão assiste ao requerente, de modo que redimensiono a

pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na 2ª fase, o réu sustenta que a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) foi aplicada em fração diversa daquela prevista legalmente (1/6), tendo o Magistrado sentenciante apenas registrado que
“Milita em favor do acusado a circunstância atenuante da menoridade civil, (...), razão pela qual reduzo a pena em 2 (dois) anos, estabelecendo-a, portanto, em 18 (dezoito) anos de reclusão”
.

Nesse cenário, igualmente carece de reforma a r. sentença neste ponto, visto que não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6 (um sexto), fato que contraria o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
(...
)

deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017).

Nesse sentido, em situações análogas à dos autos, tem-se reconhecido a flagrante desproporcionalidade e a ausência de razoabilidade na fração de redução aplicada, conforme se observa na jurisprudência a seguir:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo,
no caso de se verificar configurada
flagrante ilegalidade
, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício.
II - Embora os percentuais relacionados às circunstâncias previstas na segunda fase da dosimetria da pena não encontrem limites expressos no Código Penal, incumbindo, discricionariamente, ao órgão julgador a sua eleição, esse deverá pautar sua valoração pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente em 1/6, diante da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP).

(HC n. 340.865/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 10/6/2016.)
(grifei)

_______________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS FUNDAMENTADAS. PERSONALIDADE. SIMPLES ENVOLVIMENTO COM OUTROS CRIMINOSOS. ÍNDOLE E MODO DE VIDA NÃO APURADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ILAÇÕES GENÉRICAS. INIDONEIDADE. SEGUNDA FASE.
REDUÇÃO ÍNFIMA PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia
. (...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se claramente desproporcional a redução, na segunda fase da dosimetria, pela atenuante da menoridade em cerca de 1/20, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora para 1/6, quantum considerado como razoável pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena a 20 anos de reclusão, em regime fechado.

(HC n. 204.297/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.)
(grifei)

Contudo, considerando o redimensionamento da pena devido ao equívoco empreendido pelo Magistrado sentenciante na 1ª fase da dosimetria, aplico a fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante reconhecida, e fixo a
pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão
.

Por derradeiro, na 3ª fase, o requerente sustenta que a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser aplicada em sua fração intermediária (1/2).

Acerca do tema,

é cediço que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença restou assim fundamentada:

“Considerando a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em de pouco mais de um terço, visto que a vítima restou atingida quando o acusado efetuou numerosos disparos a ponto de descarregar o revólver, razão pela qual, entendo que o
iter criminis
foi percorrido com muita intensidade. Nesse sentido, reduzo a pena em 07 (sete) anos, ou seja estabelecendo a pena definitivamente em 11 (onze) anos de reclusão”

Nessa toada, considerando que o requerente empregou todos os meios disponíveis para consumar o delito — inclusive efetuando diversos disparos à curta distância contra a vítima —, restando a não consumação condicionada apenas a circunstâncias alheias à sua vontade, justifica-se a manutenção da fração redutora no patamar fixado na sentença.

A título elucidativo, cito julgados:

(...) É cediço que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Também é sabido que o quantum de redução da pena pela tentativa regula-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, pela aproximação da consumação.
No caso concreto a diminuição intermediária implementada pela metade (1⁄2) se justifica pelo fato de que foram desferidos vários disparos de arma de fogo contra a vítima sobrevivente, em concurso de agentes, percorrendo-se consideráveis etapas do crime, que, registre-se, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que a vítima sobrevivente, já atingida no joelho, conseguiu se esconder na casa de um morador.
Não há que se falar, portanto, em aplicação da fração máxima de redução decorrente da tentativa, devendo mesmo ser reconhecido o iter criminis percorrido, no caso apreciado, no mínimo até a metade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES; APCr 0004425-37.2017.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)
(grifei)

__________________

(...) 6. A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução.
Caso em que muito embora se trate de tentativa branca (ou incruenta), não tendo a vítima sido atingida, é importante considerar que o apelante percorreu todo o iter criminis, realizando um grande número de disparos na direção do ofendido, que por sorte escapou ileso.
Razoável a redução em metade. 7. Conforme firme compreensão do STJ, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. (STJ, AGRG no HC 707.160/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado TJDFT), DJe 25/02/2022). 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Efeitos estendidos ao corréu.

(TJES; APCr 0005979-83.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022
)
(grifei)

Em uma análise aritmética, vislumbro que, aparentemente, o Magistrado aplicou fração próxima a 2/5 (dois quintos) de redução de pena, de modo que utilizando-me do mesmo patamar, fixo a

pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena definitiva do réu, fixando-a em
9
(
nove
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

1

SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.